Tribunal: TJDFT
Processo: 0723282-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0723282-22.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME APELADO: ROBERTA PIRES FERREIRA DESPACHO À Secretaria da Turma, para que inclua o presente processo em pauta, a fim de se deliberar sobre a possível anulação do julgamento certificado no ID 38245061 em razão de erro material verificado no voto condutor e, em caso de anulação, prosseguimento do feito com julgamento na mesma sessão, intimando-se as partes. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator